Tribunal: TJBA
Processo: 8120485-35.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120485-35.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCAS DE CERQUEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO MARTINS TEIXEIRA

APELADO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP

Advogado(s)
:
DANIELA NALIO SIGLIANO NICO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO – CLÁUSULA PENAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO GRUPO – ABUSIVIDADE – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – PREVISÃO LEGAL – LEGITIMIDADE – RESTITUIÇÃO DE VALORES – OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO SISTEMA DE CONSÓRCIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança de cláusula penal em contrato de consórcio depende da comprovação, pela administradora, de efetivo prejuízo ao grupo, não sendo suficiente a mera previsão contratual.

A taxa de administração constitui remuneração legítima pelos serviços prestados, nos termos da Lei nº 11.795/2008, não se evidenciando abusividade na sua cobrança quando prevista contratualmente e observada a razoabilidade.

A restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente deve ocorrer conforme as regras do sistema de consórcio, mediante contemplação da cota ou ao término do grupo, não sendo devida de forma imediata.

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8120485-35.2024.8.05.0001,
em que figuram como apelante
LUCAS DE CERQUEIRA SANTOS
e como apelada
R
ESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para afastar a incidência da cláusula penal, mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do voto da relatora.

SALVADOR (BA), 09 DE ABRIL DE 2026

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULAR EM PROVIMENTO 26

RELATOR

V